Tribunal: TCU
Processo: 047.475/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Mera petição interposto por Alexandre Holanda Sampaio,Associacao Cientifica de Estudos Agrarios,Fernando Felipe Ferreyra Hernandez,Luiza Almeida de Paula contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2428/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Associação Científica de Estudos Agrários - ACEG, Alexandre Holanda Sampaio, Luiz Antônio Maciel de Paula, Fernando Felipe Ferreyra Hernandez e Jesualdo Pereira Farias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FUNCEDI 2010/173, que tinha por objeto a execução de pesquisa intitulada "avaliação agronômica e nutricional da palma forrageira sob diferentes cultivos no semiárido do estado do Ceará", visando avaliar o potencial de exploração da palma forrageira sob dois espaçamentos, duas idades e diversas combinações de adubação N-P-K, em diferentes regiões do Estado do Ceará, conforme projeto, que é parte integrante do Convênio. Considerando que os autos foram apreciados por meio do Acórdão 772/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, em que o Tribunal, dentre outras deliberações, decidiu por fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RI/TCU, a contar da notificação, para que a Associação Científica de Estudos Agrários - ACEG efetuasse e comprovasse, perante este Tribunal, o recolhimento do débito apurado aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., atualizada monetariamente a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; Considerando que as contas dos requerentes ainda não foram julgadas e, nesse sentido, o Regimento Interno/TCU atribui a tais decisões, quais sejam, aquelas que fixam novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, a natureza de decisão preliminar, nos termos do art. 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que vem o processo a meu Gabinete para apreciação de peça denominada de "Recurso de Reconsideração", peça 231, em face do Acórdão 772/2025-TCU-Segunda Câmara , apresentada pelos responsáveis Associação Científica de Estudos Agrários - ACEG, Alexandre Holanda Sampaio, espólio de Luiz Antônio Maciel de Paula (falecido) e Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, por meio dos quais requerem, entre outras alternativas, o reconhecimento da ocorrência da prescrição e o julgamento pela regularidade de suas contas; Considerando que não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais, nos termos do artigo 23, §§ 1o e 2o, da Resolução/TCU 36/95 c/c o artigo 279 do Regimento Interno/TCU; Considerando que não é possível receber a peça em exame como recurso de reconsideração, pois tal modalidade recursal somente é cabível em face de decisão definitiva (art. 285, caput, do Regimento Interno/TCU), mediante a qual as contas são apreciadas; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos, peças 237 e 238, e pelo Ministério Público junto ao TCU, peça 240; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: a) receber o expediente encaminhado pelos responsáveis Associação Científica de Estudos Agrários - ACEG, Alexandre Holanda Sampaio, espólio de Luiz Antônio Maciel de Paula (falecido) e Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, peça 231, como mera petição, negando-se a ele seguimento, com fundamento nos artigos 201, § 1o, 279 , caput , e 285, caput , do Regimento Interno/TCU; b) tratar o expediente, peça 231, como elementos complementares de defesa, nos termos do art. 279, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e do art. 23, § 2o, da Resolução/TCU 36/95; c) dar conhecimento deste acórdão aos peticionários e aos demais interessados, informando que a presente deliberação está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC-047.475/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associacao Cientifica de Estudos Agrarios (04.404.093/0001-70); Fernando Felipe Ferreyra Hernandez (XXX.324.943-XX); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Luiz Antonio Maciel de Paula (XXX.415.123-XX). 1.2. Recorrentes: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associacao Cientifica de Estudos Agrarios (04.404.093/0001-70); Fernando Felipe Ferreyra Hernandez (XXX.324.943-XX); Luiza Almeida de Paula (XXX.083.783-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Alexandre Holanda Sampaio; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Luiza Almeida de Paula; Luiza Almeida de Paula e Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula, representando Luiz Antonio Maciel de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Fernando Felipe Ferreyra Hernandez; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Associacao Cientifica de Estudos Agrarios. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.